Tribunal: TJBA
Processo: 8073317-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073317-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO LIBERATO DE MATOS DOS REIS e outros (4)

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA BARRETO

AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE INTERLAGOS

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO, RENATA BASTOS BRITO LAPA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Condomínio edilício. Assembleia geral extraordinária. Convocação pelo conselho de administração. Interpretação da convenção condominial. Autonomia privada. Legalidade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender assembleia geral extraordinária convocada pelo Conselho de Administração do condomínio, destinada a deliberar sobre contrato de elevado valor celebrado pela gestão condominial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Conselho de Administração detém legitimidade, à luz da convenção condominial e da legislação aplicável, para convocar assembleia geral extraordinária independentemente de prévia recusa do síndico, quando evidenciada a necessidade da deliberação.

III. Razões de decidir
3. A convenção condominial admite a convocação de assembleia geral extraordinária pelo síndico ou por fração mínima dos condôminos, sem prejuízo da ampliação dos legitimados por força da autonomia privada expressa na convenção.
4. A convenção condominial prevê, de forma clara e concorrente, a possibilidade de convocação de assembleia extraordinária pelo Conselho de Administração sempre que houver necessidade, não estabelecendo hierarquia ou condicionamento à inércia do síndico.
5. A interpretação sistemática das cláusulas convencionais afasta leitura restritiva que esvazie a competência autônoma do Conselho, reservando a hipótese de convocação substitutiva para situações excepcionais de ausência ou omissão do síndico.
6. A convocação de assembleia para discutir contrato de elevado impacto financeiro e possíveis irregularidades enquadra-se no conceito de necessidade, legitimando a atuação fiscalizatória do Conselho e preservando a soberania deliberativa da assembleia condominial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É legítima a convocação de assembleia geral extraordinária pelo Conselho de Administração quando prevista expressamente na convenção condominial, sempre que demonstrada a necessidade da deliberação, não se exigindo prévia recusa do síndico.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.591/1964, arts. 22, § 3º, 24 e 25; Código Civil, art. 1.350.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação nº 0706482-55.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 29.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8073317-40.2024.8.05.0000
, em que é recorrente

CLÁUDIO LIBERATO DE MATOS DOS REIS e OUTROS
e recorrido o
CONDOMÍNIO PARQUE INTERLAGOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora